Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-97.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003176-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EBER LUIZ ARRUDA DE CARVALHO - CPF: 973.575.531-91 (APELADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Constatada a irregularidade da cobrança indevida e, ainda, a suspensão do fornecimento de água na residência do autor, resta caracterizado o dever de indenizar.

Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CAB CUIABÁ S. A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO visando reformar a sentença, de Id. n.º 45858528, proferida pela MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, que, nos autos da Ação de Revisão de Fatura de Água c/c Indenização por Danos Morais nº 1003176-97.2019.8.11.0041, movida por EBER LUIZ ARRUDA DE CARVALHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão da fatura de novembro de 2018, com base na média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores. Condenou a ré/recorrente ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.º 45858530, a recorrente sustenta a inexistência de danos morais, uma vez que comprovou a legalidade da cobrança da fatura de novembro de 2018, pois o consumo foi regularmente medido e registrado pelo hidrômetro que estava em perfeita regularidade.

Pede a reforma da sentença e a improcedência total da ação; sucessivamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 45858534, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, consigno que a relação travada entre as partes é de consumo.

Denota-se que os usuários de serviços públicos,
in casu
, de abastecimento de água, devem ser considerados consumidores, uma vez que os utilizam como destinatários finais (art. 2°,
caput
, do CDC).

Por sua vez, as concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, pois distribuem e os comercializam a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

Por conseguinte, as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, visto que ela responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC.

Consequentemente, a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), tornando-se desnecessária a análise da vulnerabilidade do consumidor, que, no caso, é presumida.

Conforme bem relatou o juízo sentenciante
“A requerida não demonstrou a regularidade do equipamento nem da medição do consumo, impondo-se o recálculo do cobrado nos meses impugnados.

O autor, por outro lado, tentou solucionar o problema junto à requerida, consoante comprovam os protocolos administrativos que instruem a inicial.

Nesse contexto, cabia à requerida demonstrar a inocorrência de excesso de consumo do autor. Inexistindo provas neste sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia.

Além disso, a suspensão do serviço foi utilizada como meio coercitivo para pagamento da cobrança ilegítima, o que se afigura reprovável. Além disso, não houve a prévia comunicação, o que torna a conduta ainda mais gravosa.

Nesse contexto, caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a desconstituição da fatura com valor superior à média de consumo, ensejando o refaturamento da conta pela média das faturas anteriores.” ”
(Id. n.º 45858528).

Percebe-se que não foi realizada prova pericial e tampouco foi arguida tese de cerceamento de defesa para oportunizar a sua produção, desse modo, considerando a inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência do consumidor na espécie, competia a concessionária demonstrar a regularidade da medição, o que não ocorreu.

Portanto, agiu bem a sentença que determinou o refaturamento de acordo com a média dos últimos 06 (seis) meses.

Quanto ao dano moral, é cediço que a responsabilidade civil da empresa ré é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço.

Neste sentido, o disposto no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam".

III - a época em que foi fornecido.”

Frise-se, que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Neste sentido, o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a concessionária está cobrando valores por serviços não prestados.

Assim, resta patente a obrigação da recorrente, em reparar moralmente a recorrida, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, dada a inferência lógica do transtorno causado e a ofensa à honra causada pela suspensão indevida do fornecimento de água.

A propósito, colaciono os arestos bem utilizados na sentença,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
ROMPIMENTO DE UMA ADUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ - AgRg no Ag 1331805/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 28/11/2011).

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC.
A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança.
2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
(Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012).

Caracterizado o dever de indenizar, passo à análise do
quantum
indenizatório, cuja minoração é pretendida no apelo.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como, a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito da vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que a condenação por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, entendo que o valor fixado na sentença de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais é satisfatório, considerando as particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como por preservar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a título de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do recorrido para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020